Tribunal: STF
Processo: ARE 1448210
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 



    2. Se o verdadeiro motivo para o reconhecimento da inaptidão da apelada para o exercício do cargo não foi a impossibilidade de cumulação de cargos, mas sim a falta de condições de saúde para o seu exercício, e se o exame realizado pelo setor competente da Secretaria de Saúde é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que não pode ser infirmada por atestados médicos particulares, afigura-se indispensável dilação probatória para aferir, por meio de perícia oficial, se o laudo médico da administração pública merece ou não ser ratificado. 



    3. Apelação provida. Segurança denegada.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 18 e 22).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXIII, LV e LX, da Constituição da República, sustentando que a avaliação da junta médica foi arbitrária e desprovida de motivação, não existindo previsão editalícia de recurso contra ela. Insiste na existência de provas pré-constituídas que comprovam a sua aptidão para o exercício do cargo de professora de artes. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade do ato administrativo impugnado (e-doc. 26).



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do extraordinário e , no mérito, pela negativa de provimento (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    6. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 26, p. 8-9), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    7. Ademais, verifico que o Tribunal de origem assentou a ausência de demonstração de direito líquido e certo na impetração do mandamus. Ressalto que esta Corte, no exame do AI nº 800.074/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não possuir repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. A ementa do paradigma ficou assim redigida:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator